Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-43.2023.8.11.0029
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000832-43.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVO ANTONIO MORASKI - CPF: 080.892.300-59 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestando-se oralmente em sessão de julgamento pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
LAUDO AFIRMANDO
A
IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DO SUS. FORNECIMENTO DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que
o

ente

público

forneça

medicamento

ainda

não

incluído
no
rol
do SUS é
necessário
: "1
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; 2)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; 3)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
."
(STJ.

Recurso

Repetitivo
.
Tema
106.

REsp
1102457/RJ e
REsp
1657156/RJ).

A

apresentação
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado
,
afirmando
a
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
e a
ineficácia

dos tratamentos

fornecidos

pelo
SUS é fundamental para
autorizar
a
concessão
de
medicamento
.
Fornecimento
de
medicamentos

devidos

apenas

em

relação

àqueles

prescritos

pelo

profissional

médico
.

2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000832-43.2023.8.11.0029

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA

Recorrente
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICIPIO DE CANARANA.

Sentença

proferida
no ID 184548730/PJe2.
Entendeu
que
não

ficou

evidenciada a presença dos requisitos para concessão dos medicamentos

perquiridos

na

inicial
e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 184548732/PJe2.
Sustentou
que: a) o
representado

tem
o
direito

constitucional
à
saúde
; b)
foi

emitido

laudo

médico

atestando
a
necessidade
do
uso
dos
medicamentos

solicitados
e a
ineficiência
de outros
já

utilizados
; e c) que é
devido
o
fornecimento
dos
medicamentos
de TELMISARTANA 80mg, 01
comprimido

por

dia
, PRADAXA 110mg, 02
comprimidos

por

dia
, CILOSTAZOL 50mg, 02
comprimidos

por

dia
, PANTOPRAZOL 40mg, 01
comprimido

por

dia
, e BUCLINA 25mg.

As
partes

reclamadas

não

apresentaram

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Saúde

pública
.

Tendo

em
vista que a
pretensão

autoral

consiste
no
fornecimento
de
medicamentos
, é
imprescindível
o
exame
dos
pressupostos

estabelecidos

pelo

Tema
106,
firmado

pelo
STJ
na

Sistemática
de
Recursos

Repetitivos
.

Para
situações

em
que
o

medicamento

ainda

não

foi

fornecido

incluído
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".

Embora
o
acesso

em

geral
a
saúde

pública

não

seja

restrita
a
população
de
baixa

renda
, mas
em
se
tratando
de
fornecimento
de
medicamento

não

fornecido

pelo
SUS,
este

benefício

deve

ser

aplicado

apenas
a
esta

faixa
da
população
.

Nesse

sentido
:

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.1.
Caso
dos autos:
A

ora

recorrida
,
conforme

consta
do
receituário
e do
laudo

médico
(
fls
. 14-15, e-STJ), é
portadora
de glaucoma
crônico
bilateral (CID 440.1),
necessitando

fazer

uso

contínuo
de
medicamentos
(
colírios
:
azorga
5 ml,
glaub
5 ml e
optive
15 ml),
na
forma
prescrita

por

médico

em

atendimento

pelo
Sistema
Único
de
Saúde
- SUS. A Corte de
origem

entendeu
que
foi

devidamente

demonstrada
a
necessidade
da
ora

recorrida

em

receber
a
medicação

pleiteada
,
bem

como

a

ausência
de
condições

financeiras
para
aquisição
dos
medicamentos
. 2.
Alegações
da
recorrente
:
Destacou
-se que
a

assistência

farmacêutica

estatal

apenas

pode

ser

prestada

por

intermédio
da
entrega
de
medicamentos

prescritos

em

conformidade
com
os

Protocolos

Clínicos

incorporados

ao
SUS
ou
,
na

hipótese
de
inexistência
de
protocolo
, com o
fornecimento
de
medicamentos

constantes

em

listas

editadas

pelos

entes

públicos
.
Subsidiariamente
,
pede
que
seja

reconhecida
a
possibilidade
de
substituição
do
medicamento

pleiteado

por
outros
já

padronizados
e
disponibilizados
. 3.
Tese

afetada
:
Obrigatoriedade
do
poder

público
de
fornecer

medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS (
Tema
106).
Trata
-se,
portanto
,
exclusivamente
do
fornecimento
de
medicamento
,
previsto
no
inciso
I do art.
19-M da Lei n. 8.080/1990,
não
se
analisando

os

casos
de
outras

alternativas

terapêuticas
.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão
dos
medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS
exige
a
presença

cumulativa
dos
seguintes

requisitos
: (
i
)
Comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; (
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; (
iii
)
existência
de
registro

na
ANVISA do
medicamento
.5.
Recurso
especial do Estado do Rio de Janeiro
não

provido
.
Acórdão

submetido
à
sistemática
do art. 1.036
do
CPC/2015.
(STJ
REsp
n. 1.657.156/RJ, relator
Ministro

Benedito

Gonçalves
,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/4/2018,
DJe
de 4/5/2018.)

No
caso

em

exame
, a
parte

reclamante

almeja
que
lhe

sejam

fornecidos

os

medicamentos
TELMISARTANA 80mg, 01
comprimido

por

dia
, PRADAXA 110mg, 02
comprimidos

por

dia
, CILOSTAZOL 50mg, 02
comprimidos

por

dia
, PANTOPRAZOL 40mg, 01
comprimido

por

dia
, e BUCLINA 25mg, para
tratamento
de
controle
de
hipertensão
, mas
este

negado

pelo
SUS.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresentou

laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado
,
atestando

a

imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
e
a

ineficácia
dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS,
já
que
os

documentos

apresentados
no ID
184548714
/PJe2;
fls
. 59/60
satisfazem

estes

pressupostos
,
visto
que
há

expressa

afirmação

pelo

profissional
da
saúde
de que
os

medicamentos
que
estavam

sendo

utilizados

pelo

reclamante

foram

ineficazes
e,
em

razão

disso
,
prescreveu

os

medicamentos
de
TELMISARTANA 80mg,01
comprimido

por

dia
; PRADAXA 110mg, 01 de 12/12 horas; e CILOSTAZOL 50mg,01 de 12/12 horas
.

Por

esta

razão
, o
pleito

autoral

deve

ser

atendido

em

relação

aos

medicamentos

devidamente

prescritos

pelo

médico
que
acompanhou
o
reclamante
,
quais

sejam
, TELMISARTANA 80mg, PRADAXA 110mg e CILOSTAZOL 50mg.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
determinar
que as
partes

reclamadas

forneçam
à
parte

reclamante

apenas

os

medicamentos
de TELMISARTANA 80mg,PRADAXA 110mg e CILOSTAZOL 50mg,
prescritos
à
parte

reclamante

pelo

profissional

médico
que
o

acompanhou

em

consultas
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023